Tribunal: TJMT
Processo: 1004495-19.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2025-10-21

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004495-19.2025.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Liminar]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ELZA MARIA DA SILVA E LIMA - CPF: 053.761.821-00 (ADVOGADO), GISELA POSSOBOM - CPF: 842.008.121-34 (EMBARGADO), FABRICIA RAIMUNDA SOUZA CASSANI - CPF: 037.941.959-90 (EMBARGANTE), LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR registrado(a) civilmente como LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR - CPF: 997.387.161-87 (ADVOGADO), DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH - CPF: 711.754.901-72 (ADVOGADO), EMILLE SOARES BRITO registrado(a) civilmente como EMILLE SOARES BRITO - CPF: 058.163.541-83 (ADVOGADO), NILSON JACOB FERREIRA - CPF: 631.737.351-53 (ADVOGADO), JORGE JOSE BARBOSA - CPF: 980.816.671-72 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), FABRICIA RAIMUNDA SOUZA CASSANI - CPF: 037.941.959-90 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), H. C. C. (EMBARGADO), H. C. C. - CPF: 127.117.109-04 (EMBARGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGANTE(S): JORGE JOSE BARBOSA

EMBARGADO(S): GISELA POSSOBOM e Outro

EMENTA
.

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIMENTOS PROVISÓRIOS. FIXAÇÃO EM SEDE DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOCUMENTAL ROBUSTA. OMISSÃO SANADA SEM EFEITO INFRINGENTE. RECURSO ACOLHIDO SEM EFEITO INFRINGENTE.

I. Caso em exame

1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que ratificou a tutela antecipada fixando alimentos provisórios em favor de menor órfã de pai, representada por sua avó paterna, no valor de 2/3 do salário-mínimo. O embargante alega omissão quanto à análise de sua alegada hipossuficiência econômica.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em saber se há omissão no acórdão embargado quanto à análise da capacidade financeira do alimentante, o que demandaria manifestação expressa sobre o binômio necessidade-possibilidade na fixação dos alimentos provisórios.

III. Razões de decidir

3. Os embargos de declaração se limitam à alegação de omissão, apontando ausência de apreciação da hipossuficiência econômica do embargante.

4. A prova apresentada (extrato bancário e declaração genérica de renda como autônomo) não demonstra, com suficiência, a alegada incapacidade financeira.

5. Constata-se, ao contrário, a existência de indícios de capacidade econômica, como a condição de sócio administrador de empresa com capital declarado e a posse de veículo de alto padrão.

6. A omissão formal do acórdão embargado quanto à análise expressa da capacidade financeira é sanada nos presentes embargos, sem que isso implique alteração do resultado do julgamento.

7. A natureza provisória da tutela não impede futura revisão, caso sobrevenham provas idôneas que modifiquem o entendimento sobre a possibilidade do alimentante.

IV. Dispositivo e tese

8. Embargos de declaração acolhidos parcialmente, sem efeitos infringentes, apenas para sanar omissão quanto à análise da alegada hipossuficiência financeira do embargante.

Tese de julgamento:

“1. A alegação de hipossuficiência econômica, desacompanhada de prova documental robusta, não é suficiente para afastar a fixação de alimentos provisórios em sede de tutela de urgência.”

“2. A omissão quanto à análise da capacidade financeira pode ser sanada nos embargos declaratórios sem implicar em modificação do resultado do acórdão.”

Dispositivos relevantes citados:
CPC,
arts
. 1.022, II, 373, II, e 505, I; CC, art. 1.694, §1o.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA

Egrégia Câmara

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JORGE JOSE BARBOSA
contra o acórdão de ID. no 307916362, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recur
so, para ratificar a tutela antecipada que deferiu os alimentos provisórios em favor de H. C. C., representada por sua Avó paterna FABRÍCIA RAIMUNDA DA SILVA E SOUZA, no valor de 2/3 do salário-mínimo até a análise de mérito da ação indenizatória.

A parte Embargante sustenta que o acórdão recorrido apresenta vício de omissão, porquanto não teria sido realizada a devida análise acerca da capacidade financeira do Agravado, tampouco promovida a imprescindível ponderação do binômio necessidade versus possibilidade.

Dessa forma, pugnam pelo acolhimento do recurso para sanar os alegados vícios, para conceder efeito infringente.

Por sua vez, os Embargados apresentam contrarrazões em ID. 316775352, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

V O T O R E L A T O R

EMBARGANTE(S): JORGE JOSE BARBOSA

EMBARGADO(S): GISELA POSSOBOM e Outro

VOTO

Egrégia Câmara

Conforme relatado, trata-se de Embargos de Declaração opostos por
JORGE JOSE BARBOSA
contra o acórdão de ID. no 307916362, exarado pela Colenda Quinta Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que, por unanimidade de votos, deu parcial provimento ao recurso, para ratificar a tutela antecipada que deferiu os alimentos provisórios em favor de H. C. C., representada por sua Avó paterna FABRÍCIA RAIMUNDA DA SILVA E SOUZA, no valor de 2/3 do salário-mínimo até a análise de mérito da ação indenizatória.

De saída, importante o destaque que não obstante a petição de ID no
319403864
, por meio da qual a parte embargante manifestou oposição ao julgamento virtual do presente feito, processo no 1004495-19.2025.8.11.0000, não há razão para sua retirada da pauta do plenário virtual.

Com efeito, a Resolução no 08/2025 do Órgão Especial do TJMT, a qual revogou expressamente a Portaria no 319/2020–DTPOE mencionada pelo embargante, estabelece em seu art. 11, § 4o, que o relator poderá desconsiderar os pedidos motivados pelo interesse em realizar sustentação oral, caso se trate de processo que não admita tal faculdade, conforme:

§ 4o Serão desconsiderados os pedidos de destaque motivados no interesse em realizar sustentação oral, caso o processo ou fase processual não admita sustentação em plenária.

No caso em exame, a própria intimação para o julgamento consignou que o atendimento aos pedidos de sustentação oral está condicionado às hipóteses taxativamente previstas no art. 937 do CPC e no art. 93, § 13, do Regimento Interno do TJMT.

Tais dispositivos legais e regimentais elencam, de forma exaustiva, as hipóteses em que é admitida sustentação oral, não contemplando os Embargos de Declaração — instrumento processual de natureza integrativa, que se destina apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado.

Assim, não se enquadrando os presentes embargos em qualquer das hipóteses legais ou regimentais que autorizam a sustentação oral, impõe-se reconhecer a impossibilidade de deferir o pedido formulado.

Diante disso, indefiro o requerimento de retirada do processo da pauta virtual para inclusão em sessão de julgamento por videoconferência, permanecendo a análise da matéria na forma originalmente designada.

Pois bem.

O recurso de embargos de declaração tem fundamentação vinculada e estrita, possuindo a finalidade de esclarecer obscuridades, eliminar contradição, suprir omissão ou corrigir erro material observados na sentença, acórdão ou decisão, conforme disposto no artigo 1.022, CPC, vejamos
:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I -
esclarecer
obscuridade ou eliminar contradição;

II -
suprir
omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - corrigir erro material.

Caso não existam, na decisão judicial embargada, tais defeitos de forma, não há que interpor embargos de declaração, pois estes não devem ser utilizados para reexame e novo julgamento do que já foi decidido, dado que, para tanto, há o recurso próprio previsto na legislação.

O acórdão Embargado restou assim proferido:

“AGRAVANTE(S): GISELA POSSOBOM e H. C. C.

AGRAVADO(S): JORGE JOSE BARBOSA.

VOTO

Egrégia Câmara:

Inicialmente, verifico a presença dos requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade recursal.

Conforme anteriormente relatado, trata-se de recurso de Agravo de Instrumento, interposto contra decisão recursal (ID. 269476797), proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da Comarca de Sorriso-MT, que, na Ação de Reparação de Danos Morais em razão de acidente de trânsito com vítima fatal c/c pensão mensal para dependente menor de idade, indeferiu, a princípio, o pedido liminar para fixação de alimentos provisórios em favor da menor H.C.C., no valor de 2/3 do salário-mínimo.

Em cognição sumária, o Juízo a quo entendeu ausente a probabilidade do direito alegado quanto à responsabilidade pelo acidente, destacando a necessidade de contraditório e dilação probatória, bem como considerou não comprovada a exata dinâmica dos fatos, reputando prematura a concessão da tutela de urgência para fixação de pensão.

As agravantes sustentam que o conjunto probatório constante dos autos, especialmente a confissão do agravado em sede policial, croquis, laudos e vídeos do acidente, comprova a dinâmica dos fatos e a responsabilidade exclusiva do agravado pelo evento, caracterizando a probabilidade do direito e a necessidade de fixação da pensão.

O agravado, por sua vez, argumenta que a questão demanda maior instrução, especialmente no tocante à responsabilidade, bem como alega desproporcionalidade do valor fixado em caráter provisório, defendendo, se mantida a decisão, a minoração do valor.

A controvérsia reside na fixação, em sede de tutela de urgência, de alimentos provisórios à menor, diante do falecimento do genitor em acidente de trânsito supostamente causado pelo agravado.

No caso, verifica-se que a documentação apresentada, notadamente o boletim de ocorrência, depoimentos, croquis, laudos periciais e confissão do agravado em sede policial, indica, ainda que em análise perfunctória, a plausibilidade do direito invocado, especialmente diante da dependência econômica da menor em relação à vítima e da presunção de necessidade alimentar.

Ademais, conforme assinalado na decisão liminar, em caso semelhante de minha relatoria, apesar de não poder delinear definitivamente a culpa ao provocador do acidente, frisa-se, em razão da prematuridade da ação que ainda se encontra na fase de análise do pedido de tutela, em corroboração com o Ministério Público, este tribunal entendeu prudente colocar em foco a subsistência da menor que ficou desamparada pela fatalidade do acidente.

Vejamos:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO INDENIZATÓRIA – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
VITIMA
FATAL – PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – REQUISITOS DO ART. 300 – BLOQUEIO DE BENS – IMPOSSIBILIDADE – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO PROCESSUAL – APARENTE CULPA CONCORRENTE – ALIMENTOS PROVISÓRIOS – FILHO DA VÍTIMA
FATAL – NECESSIDADE DA CRIANÇA – MEDIDA DEFERIDA – DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Para a concessão
datuteladeurgência
, necessário que todos os requisitos exigidos no art. 300, do CPC estejam presentes de
formacumulativa
, devendo constar dos autos elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

Apresenta-se temerária a determinação de bloqueio de bens em sede de tutela se a culpa pelo acidente não se apresenta de forma latente nos autos, fazendo-se necessário aguardar a instrução processual para imputar o réu a responsabilidade material de indenizar. De igual modo, a medida não se mostra pertinente se não comprovada ocultação de patrimônio.

(N.U 1017895-37.2024.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/09/2024,
Publicado
no DJE 06/09/2024).

Cumpre destacar que o deferimento de alimentos provisórios, nesta fase, não implica juízo definitivo sobre a responsabilidade civil, tampouco exime o autor do ônus de comprovar os requisitos necessários ao julgamento do mérito, devendo a manutenção da prestação alimentar ser reavaliada conforme o desenvolvimento da instrução processual.

CONCLUSÃO

Pelo exposto, conheço do recurso e em consonância com o Parecer Ministerial, DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, para ratificar a tutela antecipada que deferiu os alimentos provisórios em favor de H. C. C., representada por sua Avó paterna FABRÍCIA RAIMUNDA DA SILVA E SOUZA, no valor de 2/3 do salário-mínimo até a análise de mérito da ação indenizatória.

Por se tratar de recurso contra decisão interlocutória sem prévia fixação de honorários em primeira instância, deixo de condenar a parte agravante ao pagamento das verbas sucumbenciais.

É como voto.
”

A parte Embargante assevera que o acórdão apresenta vícios de omissão

relevante, por ter deixado de examinar os argumentos apresentados nas contrarrazões recursais quanto à sua impossibilidade econômica de arcar com o valor arbitrado, ponto este que entende como essencial para a adequada ponderação do binômio necessidade x possibilidade, previsto no art. 1.694, §1o, do Código Civil.

Alega que, embora tenha sido reconhecida a necessidade da menor, o acórdão não teria analisado as possibilidades financeiras do alimentante, o que violaria os
arts
. 1.022, II e parágrafo único, e 489, §1o, IV, do Código de Processo
Civil. Requer, assim, que a omissão seja sanada, com manifestação expressa sobre sua alegada incapacidade financeira.

Em contrarrazões, as agravantes defendem que não há qualquer omissão a ser sanada, sustentando que o embargante se vale dos embargos de declaração como mecanismo de procrastinação indevida, com o objetivo de retardar o cumprimento da obrigação alimentar.

Alegam, ainda, que o embargante não apresentou qualquer prova idônea de sua alegada hipossuficiência e que, ao contrário, existem elementos nos autos que indicam capacidade financeira superior à alegada.

Pois bem.
De fato, conforme destacado pelas embargadas, a única prova apresentada pelo ora embargante para embasar sua alegação de baixa renda consiste em extrato bancário da conta corrente no 156.590-7, mantida junto ao SICOOB CREDISUL (COOP 3325-1), referente ao período de janeiro a março de 2025, acostado no ID. 190224920
– na origem
.

O documento demonstra movimentações financeiras diversas, mas não contém informações claras ou específicas sobre os rendimentos líquidos mensais do embargante.

Além disso, o próprio embargante, em manifestação nos autos originários (ID. 190224919
– na origem
), declarou exercer atividade como trabalhador autônomo, com renda aproximada de R$ 2.000,00 mensais.

Contudo, tal alegação não foi acompanhada de comprovação documental robusta, como declarações de imposto de renda, recibos de prestação de serviços, contratos, faturas, ou quaisquer
outros elementos que pudessem evidenciar de forma minimamente concretam
sua renda mensal real.

A jurisprudência pátria é uníssona ao afirmar que o ônus da prova quanto à alegação de impossibilidade financeira incumbe ao devedor de alimentos, nos termos do art. 373, II, do Código de Processo Civil
:

Agravo de Instrumento. Tutela de urgência. Acidente automobilístico com vítima fatal. Ação Indenizatória proposta por viúva e filha do
falecido .
Decisão que fixou alimentos provisórios em favor das demandantes, a ser pago pela motorista do outro veículo, e determinou que a seguradora deposite o valor referente à perda total do veículo do de cujus. Recurso da motorista ré. Preliminar suscitada em contrarrazões de inadmissibilidade recursal.
Rejeição .
Decisão que trata de tutela antecipada e, portanto, agravável. Artigo 1.015, inciso I do Código de Processo Civil.
Mérito .
A antecipação dos efeitos da tutela tem a finalidade de dar maior efetividade à função jurisdicional e serve para apressar, no todo ou em parte, os fins pretendidos com a Sentença de mérito. Presença dos requisitos elencados no artigo 300 do Código de Processo Civil - juízo de probabilidade do direito, perigo de dano e verificação da inexistência de perigo de irreversibilidade do provimento antecipado. Alimentos provisórios corretamente fixados. Boletim de Ocorrência, elaborado pela Polícia Rodoviária Federal, que atesta a culpa da agravante pelo trágico acidente, que entrou na pista contrária e colidiu de frente com o veículo da família das
agravadas .
Demandada recorrente que, em sua defesa, limitou-se a afirmar genericamente que cabia à parte autora comprovar o direito alegado, sem apresentar a sua versão sobre a colisão e dizendo que a responsabilidade pelo pagamento de eventual indenização caberia à seguradora. Dependência econômica evidenciada em sede de cognição sumária. Primeira apelada recebe pouco mais de R$ 500,00 mensais, após os descontos obrigatórios e pagamento do plano de saúde. Situação delicada das autoras, que, de forma abrupta, viram faltar o principal provedor da
família .
Agravante que não informou, muito menos comprovou, a sua renda mensal, o que inviabiliza a aferição de sua possibilidade de arcar com a verba alimentícia como fixada. Impossibilidade de redução neste momento processual. Decisão que não é teratológica ou contrária às provas dos autos. Aplicação da Súmula no 59 deste
Tribunal .
Decisum que deve ser, por ora, prestigiado. Desprovimento do Agravo do Instrumento. (TJ-RJ - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 00679658720238190000 202300294476, Relator.: Des(a). CAMILO RIBEIRO RULIERE, Data de Julgamento: 21/03/2024, DECIMA CAMARA DE DIREITO PRIVADO (ANTIGA 1a CÂMARA CÍVEL), Data de Publicação: 01/04/2024)

A simples alegação genérica de baixa renda, desacompanhada de provas efetivas, não é suficiente para afastar a presunção de necessidade da parte credora, sobretudo tratando-se de menor impúbere e órfã de pai falecido em decorrência de acidente de trânsito.

Mais ainda, conforme juntado pelas embargadas nas contrarrazões aos presentes embargos, verifica-se que o embargante figura como único sócio
administrador da empresa CRISTAL LAVA CAR LTDA, com capital social declarado de R$ 35.000,00, conforme cadastro no CNPJ
(id.
316775355
), sendo que t
al elemento demonstra, ao menos em juízo de cognição sumária, que o embargante possui capacidade financeira presumida superior ao que sustenta.

Não bastasse isso, uma das fotografias do local do acidente (juntada pelas agravantes) demonstra que o veículo conduzido pelo embargante

Placa

AU-0408 Marca/Modelo.: I/JEEP GCHEROKEE LTD3.6L

(ID.
177272428
– na origem)
é compatível com padrão superior de consumo, circunstância que enfraquece a narrativa de impossibilidade financeira extrema alegada por ele, sem respaldo documental.

Assim, embora reconheça que a decisão embargada não tenha tratado expressamente dos argumentos relativos à capacidade financeira do embargante, entendo que a omissão alegada não tem o condão de modificar o julgado, tampouco compromete sua fundamentação essencial, uma vez que a ausência de comprovação efetiva da hipossuficiência inviabiliza qualquer modulação do valor fixado a título de alimentos provisórios nesta fase processual.

Ademais, a fixação de alimentos em sede de tutela de urgência não representa decisão definitiva sobre a responsabilidade civil, nem tampouco impede eventual revisão futura da obrigação alimentar, caso sobrevenham novas provas que demonstrem a real condição financeira do alimentante, nos termos do art. 505, I, do CPC e da jurisprudência dominante.

Portanto, acolho os presentes embargos de declaração, apenas para sanar a omissão apontada, reconhecendo que a alegação de impossibilidade financeira foi suscitada nas contrarrazões ao agravo de instrumento, mas não comprovada de forma idônea pelo embargante, razão pela qual foi corretamente mantido o arbitramento dos alimentos provisórios no valor de 2/3 do salário-mínimo.

No que tange ao pedido de aplicação de multa por utilização dos embargos em caráter protelatório, tem-se que não ficou demonstrada a viabilidade de
tais penalidades, uma vez que a Embargante se utilizou de instrumento recursal cabível na defesa de seus interesses recursais.

Por essas razões,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO

opostos
e ACOLHO-OS
, sem efeitos infringentes,
apenas para sanar a omissão relativa à análise da alegada hipossuficiência financeira do embargante, mantendo-se
integralmente o
r.
acórdão embargado nos demais termos
, inclusive quanto ao valor dos alimentos provisórios fixados.

Por fim, fica a parte embargante advertida de que a oposição de novos embargos de declaração manifestamente protelatórios, em que não aponte, de modo concreto e consistente, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do CPC, prolongando indevidamente a conclusão da demanda e distorcendo a finalidade do recurso, resultará na aplicação de multa sobre o valor da causa atualizado, conforme preceitua o art. 1.026, § 2o, do CPC.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/10/2025